Tribunal: CARF
Processo: 10814.010030/2005-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.010030/2005-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.601 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA. (ANTIGA
SIEMENS VDO AUTOMOTIVE LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 07/11/2003
RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE DE CND
PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO DA LEI N° 10.182/01. HIGIDEZ DO
CRÉDITO NÃO RECONHECIDA.
No procedimento de despacho aduaneiro, fica a cargo da Autoridade Fiscal
monitorar e exigir do sujeito passivo a demonstração dos deveres acessórios
para liberação da mercadoria despachada, inclusive no que diz respeito a
eventual benefício fiscal que venha dispor.
No regime automotivo da Lei n° 10.182/01, são condicionantes para o
reconhecimento do benefício fiscal: (i) comprovação de habilitação no
SISCOMEX (Art.6o da Lei n° 10.182/01); e, (ii) quitação dos tributos e
contribuições federais (art. 60 da Lei no 9.069/1995).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Para retratar as vicissitudes do caso, adoto o relatório do Acórdão Recorrido
abaixo reproduzido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.010030/2005-26
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.601 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010030/2005-26

Trata o presente processo de pedido de restituição de Imposto de Importação
alegadamente recolhido a maior, pago através de débito automático em conta corrente
bancária na data do registro da DI n° 03/0970243-1, em 07/11/2003 (fls. 6/9), no valor
de R$ 451,51 (quatrocentos e cinqüenta e um reais e cinqüenta e um centavos).
Segue-se um breve histórico dos fatos, conforme documentos nos autos.
Alega o interessado ter direito ao benefício fiscal concedido pelo art. 5° das
Medidas Provisórias n°s. 1939-24 (de 06/01/00), 2068-37 (de 27/12/00) e 2068-38 (de
25/01/01), convertidas em Lei n° 10.182, de 12 de fevereiro de 2001. Tal beneficio
consiste na redução de 40 % (quarenta por cento) do imposto de importação, para
empresas devidamente habilitadas quanto ao mesmo no Sistema Integrado de Comércio
Exterior - SISCOMEX, referindo-se especificamente à importação de partes, peças,
componentes, conjuntos e subconjuntos, acabados e semi-acabados, e pneumáticos,
destinadas aos processos produtivos das empresas e dos fabricantes de produtos
relacionados no art. 5% § 1° - I a X (veículos leves: automóveis e comerciais leves,
ônibus, caminhões, etc).
Tendo em vista que, em nome do mesmo interessado, na mesma Unidade da
RF13 e tratando de assunto idêntico (mas para Declarações de Importação diferentes) há
diversos processos em tramitação, inicialmente todos foram apensados ao de n° 10814-
006.463/2005-87 .
Posteriormente constatou-se que parte dos processos apensados ao de n° 10814-
006.463/2005-87 apresentam registro no Programa PerdComp, de Declaração de
Compensação, e outros não (tratam apenas de restituição, como é o caso do presente
PAF) , o que exige rito processual diferente . Optou-se pela separação do presente
processo, o qual foi desapensado do PAF 10814-006.463/2005-8.7 `(fls. 41/42), para
nele discutir-se apenas a viabilidade de reconhecimento do direito creditório pleiteado
(e não a compensação, a qual não foi objeto de Declaração respectiva):`
Voltemos à síntese dos fatos.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DI :- INDEFERIMENTO
Em 07/11/2003 o interessado submeteu a despacho aduaneiro mercadorias
beneficiárias da mencionada redução, pela Declaração de Importação n° 03/0970243-1,
tendo deixado de pleitear o benefício em questão, e recolhido integralmente o Imposto
de Importação. Em 05/12/2005, por requerimento de fls. 1/2, pleiteou a restituição do
valor que entende recolhido a maior, no total de R$ 451,51 (Quatrocentos e cinqüenta e
um reais e cinqüenta e um centavos), pelo Pedido de Restituição de fls. 1/2 e Pedido de
Cancelamento de Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito Creditório de
fls. 3/4.
Anexou às fls. 21 documento comprobatório fornecido pelo DECEX, segundo o
qual a empresa está habilitada a fruir o beneficio da Lei 10.182/2001 desde 18/01/2000.
O processo tramitou pela Inspetoria da Receita Federal em São Paulo — (IRF-
SP), para revisão aduaneira e eventual retificação de Declaração de Importação.
Dentro do procedimento de análise da retificação prevista no art. da In n°
680/2006, o contribuinte em tela foi intimado a apresentar as certidões negativas de
débito (CND, FGTS e Dívida Ativa da União) abrangendo as datas de registro da DI..
Em atendimento ao termo em questão o contribuinte apresentou tempestivamente
resposta onde se manifestou pelo não cabimento da exigência de certidões negativas no
caso em tela e também que caberia à administração verificar internamente se a empresa
estaria ou não em regularidade com os tributos administrados pela União.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.601 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010030/2005-26

Tendo em vista o previsto no artigo 120 do Regulamento Aduaneiro vigente à
época dos fatos, aprovado pelo Decreto n° 4.543/2002, combinado com o artigo 60 da
Lei 9.069, de 29/06/1995, entendeu a -autoridade aduaneira que, da combinação dos
dois dispositivo legais, fica caracterizado que a exigência de prova de quitação se
renova a cada despacho objeto de redução pretendida e que a comprovação em questão
deve ser feita pelo contribuinte, não se aplicando aqui o disposto no art. 37, da Lei
9.784/99. Em decorrência do exposto, foi indeferido o pedido de retificação da
Declaração de Importação (fls. 45).
Em 15/05/2008 foi proferido despacho indeferindo a retificação da Declaração
de Importação (v. fls. 45).
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO DENEGATÓRIO DA
RETIFICAÇÃO DE DI - INDEFERIMENTO
Ciente da decisão denegatória de seu pleito (retificação da DI), o interessado
apresentou seu pedido de reconsideração de despacho.
Apresentou, tempestivamente, seu pedido de reconsiderado de despacho para ser
encaminhada ao Sr. Inspetor-Chefe, nos termos do § 4° . art; n° 45 da IN/SRF n°
680/2006.
Em seu pedido de reconsideração o impetrante manteve posição pelo não
cabimento da exigência de certidão negativa no caso em tela.
01 - Argumentou que a Lei in° 10.182 não exige a apresentação de CND para
fruição da redução do imposto, porém a Notícia Siscomex n° 21, de 23/07/2001 não
deixa qualquer dúvida quanto a aplicabilidade do disposto no art. 60 da Lei n° 9.069, de
29/06/1995, para as retificações constantes no processo em tela.
02 - Reapresentou jurisprudência das 1 8e 2" Turmas do STJ, que , conforme já
mencionado, ,não valem para o caso em tela, por tratarem de benefícios referentes a
mercadorias beneficiadas por drawback, benefício este de caráter objetivo, e não à
redução ora discutida, que é um beneficio condicional do tipo objetivo-subjetivo ou
misto (vinculado à qualidade do importador e à destinação do bem).
Diante do exposto, e levando-se em conta o previsto no artigo 120 do
Regulamento Aduaneiro vigente à época dos fatos, aprovado pelo Decreto n°
4.543/2002, combinado com o artigo 60 da Lei 9.069, de 29/06/1995, foi mantido o
indeferimento do pleito . O despacho denegatório do pleito encontra-se às fls. 46/47 —
Despacho Decisório IRF/SPO n° 034/2009, de 18 de fevereiro de 2009.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITORIO —
INDEFERIMENTO
Tendo o interessado tomados ciência do despacho decisório que manteve o
indeferimento, e esgotado administrativamente o ,pedido de retificação, os autos foram
enviados para a ALF/Aeroporto Internacional' em_ São Paulo — Guarulhos- SP, para
prosseguimento, nos termos do artigo 58 da IN E R',.900/2008, ou seja, apreciação
relativo ao reconhecimento ou não do direito creditório é; a restituição de crédito
relativo ao tributo administrado pela RFB, (no caso em estudo, o imposto de
importação).
Com base na mesma argumentação que servira de base ao indeferimento de seu
pedido de retificação de DI ( posteriormente objeto de pedido de reconsideração), e
levando em conta o referido indeferimento, que implicou em não ficar caracterizado
terem os recolhimentos sido feitos a maior que o devido, foi indeferido também o
pedido de reconhecimento de direito creditório. (fls. 48/51).
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.601 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010030/2005-26

Inconformado com o indeferimento de seu pleito, o interessado apresentou sua
Manifestação de Inconformidade, tempestivamente.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Analisando-se a Manifestação de Inconformidade de fls. 55/69, constata-se que
são os seguintes os principais argumentos do recorrente:
01 — A Lei 10.182/01, que instituiu o beneficio da redução de 40% do II na
importação de determinados produtos , para empresas montadoras e dos fabricantes do
setor automotivo não exige a apresentação de CND para a fruição da redução do
imposto (comprovação já feita quando de sua habilitação ao regime, feita junto ao
SECEX).
02 — Entende que não se aplica ao caso o art. 60 da Lei 9.069/95, que
condiciona à apresentação de CND apenas a concessão ou reconhecimento de benefício
fiscal. Entende que o dispositivo legal prevê a apresentação em somente uma das
ocasiões, e ele já apresentara as CND's quando da habilitação do beneficio.
03 — Alega que, pela doutrina, lei posterior derroga lei anterior e lei especial
derroga lei geral. Portanto, a Lei 10182/2001 teria prelavência sobre a Lei 9.069/1995,
já que lei posterior derroga a anterior. Também a derrogaria por ser a Lei 9.069/1995
geral, e a lei 10182/2001 especial.
04 — Considera que caberia à Receita Federal aferir a regularidade fiscal do
interessado, pela simples verificação de seus sistemas informatizados, conforme art. 37
da Lei n° 9.784/99;
05 — Reapresenta jurisprudência administrativa e judicial, que entende reforçar
seu ponto de vista.
Resumindo-se os fatos, o indeferimento do pleito quanto à retificação da DI e do
reconhecimento do direito creditório prendeu-se basicamente à não apresentação das
CNDs (Certidões Negativas de Débito) à época do fato gerador, e a Manifestação de
Inconformidade de fls. 55/69 também foca o mesmo assunto, ou seja, a pretendida
inadmissibilidade de exigência de CNDs (Certidões Negativas de Débito) a cada
despacho aduaneiro de importação onde seja pleiteado benefício de redução ou isenção
de tributo.
É o relatório.
Apreciada a controvérsia, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para não reconhecer o direito à restituição do imposto de importação pela
Recorrente, porque não cumprido um dos requisitos legais necessários para a concessão do
benefício fiscal do § 1°, do art. 5° da Lei n° 10.182/01 (regime automotivo), ou seja,
comprovação de regularidade fiscal mediante Certidão Negativa de Débitos.
A ausência do documento acarretou no indeferimento da retificação da DI e,
consequentemente, na não comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado. A
ementa da decisão tem o seguinte teor:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/11/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO A MAIOR POR NÃO UTILIZADO NA REDUÇÃO PREVISTA
NA LEI 10.182/2001 (REGIME AUTOMOTIVO). NÃO RECONHECIDO O
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.601 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010030/2005-26

DIREITO CREDITÓRIO TENDO EM VISTA A NÃO COMPROVAÇÃO DE
REGULARIDADE QUANDO AOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS À
ÉPOCA DO FATO GERADOR.
Conforme art. 165 da Lei n°-.5.172;' de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional), cabe restituição de tributos recolhidos indevidamente ou a maior que o
devido. Não caracterizado o recolhimento como indevido ou a maior que o devido, não
cabe a restituição do: mesmo ao sujeito passivo.
APRESENTAÇÃO DE CNDs POR OCASIÃO DO DESPACHO ADUANEIRO DE
MERCADORIA BENEFICIADA POR ISENÇÃO / REDUÇÃO DE CARÁTER
SUBJETIVO OU MISTO.
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal de caráter
subjetivo (vinculado à qualidade do importador) ou misto (vinculado tanto à qualidade e
destinação da mercadoria quanto à qualidade do importador), relativos a tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo
contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais,
sendo cabível o disposto no artigo 60 da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995.
Nesta ocasião, a Recorrente interpõe Recurso Voluntário ofertando como
argumentos:
II - DO DIREITO
II.1 – DO DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA LEI No
10.182/01 E DA ILEGAL EXIGÊNCIA DE CND A CADA IMPORTAÇÃO
II.2 – DA POSIÇÃO DO STJ – RECURSO REPETITIVO – ART. 543-C DO CPC –
EFEITO VINCULATIVO RECONHECIDO PELO PARECER PGFN No 492/10
Ao final requereu:
III - DO PEDIDO
42. Ante o exposto, pede e espera a RECORRENTE seja DADO
PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário para o fim de reformar a r. decisão e
deferir a retificação da Dl constante no r. despacho decisório, com a consequente
redução de 40% (quarenta por cento) do Imposto de Importação, tendo em vista o
benefício concedido pela Lei n° 10.182/01, bem como o reconhecimento do direito ao
crédito decorrente da referida redução, de forma a ensejar a homologação das
compensações efetuadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário, eis que atendidos os requisitos necessários de
admissibilidade.
Depreende-se do relatório, que a matéria de fundo versa sobre a necessidade ou
não de entrega pelo importador de Certidão Negativa de Débitos – CND no momento do
desembaraço aduaneiro para fruição de benefício fiscal, no caso em tela da redução de 40% do
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.601 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010030/2005-26

Imposto de Importação incidente na importação de partes, peças, componentes, conjuntos e
subconjuntos, acabados e semiacabados, e pneumáticos (§ 1°, do art. 5° da Lei n° 10.182/01).
Sem delongas, já tive a oportunidade de decidir caso análogo ao presente (para o
mesmo contribuinte e matéria ora apreciada), no PAF no 3002-001.328. Na ocasião, manifestei-
me quanto à necessidade de entrega de CND como condição para reconhecimento do benefício
fiscal buscado pela empresa.
Isso porque, a aprovação de benefício fiscal, até mesmo para o regime
automotivo, sujeita-se a condicionantes, a saber, (i) comprovação de habilitação no SISCOMEX;
e (ii) quitação dos tributos e contribuições federais.
A primeira etapa, no caso regime automotivo da Lei n° 10.182/01, consiste na
solicitação de habilitação junto ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior que alcança as empresas montadoras e fabricantes de determinados veículos, de acordo
com §1o Art. 5o, que versa:
Art. 5o. [...]
§1oO disposto no caput aplica-se exclusivamente às importações destinadas aos
processos produtivos das empresas montadoras e dos fabricantes de:
I-veículos leves: automóveis e comerciais leves;
II-ônibus;
III-caminhões;
IV-reboques e semi-reboques;
V-chassis com motor;
VI-carrocerias;
VII-tratores rodoviários para semi-reboques;
VIII-tratores agrícolas e colheitadeiras;
IX-máquinas rodoviárias; e
X-autopeças, componentes, conjuntos e subconjuntos necessários à produção dos
veículos listados nos incisos I a IX, incluídos os destinados ao mercado de reposição.
A referida Lei exige das possíveis beneficiárias a entrega dos documentos infra:
Art.6oA fruição da redução do imposto de importação de que trata esta Lei depende de
habilitação específica no Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX.
Parágrafo único. A solicitação de habilitação será feita mediante petição dirigida à
Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior, contendo:
I-comprovação de regularidade com o pagamento de todos os tributos e contribuições
sociais federais;
II-cópia autenticada do cartão de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.601 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010030/2005-26

III-comprovação, exclusivamente para as empresas fabricantes dos produtos
relacionados no inciso X do § 1odo artigo anterior, de que mais de cinqüenta por cento
do seu faturamento líquido anual é decorrente da venda desses produtos, destinados à
montagem e fabricação dos produtos relacionados nos incisos I a X do citado § 1oe ao
mercado de reposição.
Com isso, a princípio, apenas empresas habilitadas aproveitarão a redução do
imposto de importação na importação de partes, peças, componentes, conjuntos e subconjuntos,
acabados e semiacabados, e pneumáticos (caput do art. 5o), para aplicação no processo produtivo
dos veículos arrolados §1o.
Daí em diante, fica a cargo da Autoridade Fiscal monitorar e exigir do sujeito
passivo a demonstração dos deveres acessórios, para liberação da mercadoria despacha, inclusive
no que diz respeito a eventual benefício fiscal que venha dispor.
Ou seja, a habilitação é procedimento administrativo aquém a atividade de
despacho aduaneiro (Decreto-Lei no 37/66):
Art.44 - Toda mercadoria procedente do exterior por qualquer via, destinada a consumo
ou a outro regime, sujeita ou não ao pagamento do imposto, deverá ser submetida a
despacho aduaneiro, que será processado com base em declaração apresentada à
repartição aduaneira no prazo e na forma prescritos em regulamento.
Art.46 - Além da declaração de que trata o art.44 deste Decreto-Lei e de outros
documentos previstos em leis ou regulamentos, serão exigidas, para o processamento do
despacho aduaneiro, a prova de posse ou propriedade da mercadoria e a fatura
comercial, com as exceções que estabelecer o regulamento.
E é justamente no processo de despacho da mercadoria que a Autoridade Fiscal
cumpre com o seu papel fiscalizador e controlador do comércio exterior, fazendo a conferência
de documentos, mercadorias, benefícios fiscal e quitação dos tributos inerentes às operações de
importação e exportação (Decreto-Lei no 37/66):
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei.
Tem-se, então, a segunda etapa para aprovação do benefício fiscal.
Dentre os documentos a serem analisados e/ou requisitados pela Autoridade Fiscal
está a Certidão Negativa de Débito – CND, que atestará a conformidade do sujeito passível com
os tributos e contribuições federais, como preconiza o art. 60 da Lei no 9.069/1995, in verbis
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais. (Vide Lei no 11.128, de 2005)(Vide Lei no 12.844, de
2013)
Portanto, a expedição de CND mostra-se tão importante, quanto à habilitação da
empresa montadora ou fabricante no SISCOMEX e, por essa razão, as obrigações acessórias
guardam exigências legais e cumulativas.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.601 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010030/2005-26

Isso porque, repito, a exigência da CND torna-se imperiosa, já que a certidão tem
curto prazo de validade frente ao de habilitação do sujeito passivo no SISCOMEX que pode
chegar a 18 meses.
Logo, no ato do despacho aduaneiro pode o sujeito passivo estar inadimplente,
embora regularmente habilitado, porque, como vimos a CND entregue ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior tem o condão de certificar a regularidade fiscal
do sujeito passivo no momento em que requerido o pedido de habilitação, cuja validade não toca
eventos futuros.
Conclui-se, que a Lei n° 10.182/01 veio trazer, apenas, a obrigação de habilitação
sem, contudo, afastar as demais obrigações legais, a exemplo da CND. Se assim o fosse, teria o
legislador revogado o art. 60 da Lei no 9.069/1995 ou, até mesmo, indicado expressamente à
habilitação no SISCOMEX como única condicionante.
Não vemos de modo diverso, na decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais
proferido no bojo do Acórdão no 9303-011.199, que apreciou pedido idêntico desta Recorrente,
parcialmente transcrito:
(...)
De plano, releva destacar que o recurso especial repetitivo no 1.041.237/SP, de
lavra do Ministro Luis Fux, assim como a súmula 5691 do Superior Tribunal de Justiça,
não se aplicam ao caso concreto.
Como não é difícil perceber, o REsp no 1.041.237 decidiu sobre o tratamento que
deve ser concedido às importações processadas sob o Regime Aduaneiro Especial de
Drawback, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.
Como é cediço, em se tratando de matéria sumulada ou decidida em regime de
repercussão geral ou de recursos repetitivos, a norma abstrata que nasce da
jurisprudência consolidada nesse rito processual é de aplicação restrita. Assenta
entendimento válido para as circunstâncias específicas narradas no leading case de que
decorre e, por conseguinte, não comporta extensão de efeitos. Assim, ainda que a
cognição lógica da decisão tomada no REsp no 1.041.237 sugira uma linha de
entendimento que pudesse afetar a matéria ora controvertida, o fato é que naquele
discutia-se a exigência de certidão negativa no desembaraço de importações
beneficiadas pelo Regime Especial de Drawback, enquanto, neste, discute-se a
exigência de certidão negativa no desembaraço de importações beneficiadas pelo
Regime Automotivo.
Não sendo o caso vertente um retrato fiel da matéria decidida pelo Superior
Tribunal de Justiça, afasta-se a aplicação do REsp no 1.041.237. E não tem melhor sorte
a recorrente quando se adentra à essência da lide.
Concessa venia, o art. 60 da Lei 9.069/95 não deixa margem de dúvidas sobre o
momento no qual será exigida do contribuinte a comprovação da quitação dos tributos e
contribuições federais. Tal como se lê, há expressa menção a dois momentos: o
momento da concessão e o momento do reconhecimento, se não vejamos.
“Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física
ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.” (grifos acrescidos)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.601 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010030/2005-26

Mais uma vez pedindo vênia, entendo que a leitura empregada pela i. Relatora do
voto vencido, no sentido de que a locução ou significa "num ou noutro momento",
nunca nos dois, não me parece consentânea com a intenção do legislador ordinário. Por
certo, o que pretendeu foi estabelecer uma exigência que estivesse de acordo com os
ditames do Código Tributário Nacional, que atribui ao administrado o dever de
comprovar o preenchimento dos requisitos e condições não somente no momento da
concessão do benefício fiscal, mas também no da fruição do mesmo, sob pena de
revogação do mesmo. Observe-se.
Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para concessão. (grifos acrescidos)
§ 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho
referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando
automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o
interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção.
§ 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se,
quando cabível, o disposto no artigo 155. (grifos acrescidos)
Art. 155. A concessão da moratória em caráter individual não gera direito
adquirido e será revogado de ofício, sempre que se apure que o beneficiado não
satisfazia ou deixou de satisfazer as condições ou não cumprira ou deixou de
cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido
de juros de mora:
I - com imposição da penalidade cabível, nos casos de dolo ou simulação do
beneficiado, ou de terceiro em benefício daquele;
II - sem imposição de penalidade, nos demais casos.
Parágrafo único. No caso do inciso I deste artigo, o tempo decorrido entre a
concessão da moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição
do direito à cobrança do crédito; no caso do inciso II deste artigo, a revogação só
pode ocorrer antes de prescrito o referido direito.
A toda evidência, a disciplina veiculada nas normas tributárias de hierarquia
superior deixa claro que o benefício fiscal é concedido mediante prova apresentada pelo
interessado do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato, não gera direito adquirido e será revogado não somente quando ficar
comprovado que o beneficiário não tinha direito ao favor, mas também quando deixou
de tê-lo. Ou seja, aplicando-se essas premissas à lide, conclui-se que a empresa
beneficiada pelo Regime Automotivo deve atestar a regularidade de que ora se trata (i)
no momento em que lhe é deferido o direito a participar do Programa, (ii) durante o
despacho aduaneiro e (ii) depois dele.
E nem se diga que o princípio da especificidade atrai a aplicação da Lei no
10.182/2001, afastando a exigência contida no art. 60 da Lei 9.069/95. Não há nenhuma
incompatibilidade entre as disposições normativas contidas num e noutro diploma legal.
Definitivamente, não vejo como pudesse prosperar uma interpretação que remeta à uma
espécie de revogação tácita do disposto no art. 60 da Lei 9.069/95 com a edição da Lei
no 10.182/2001.
Outra questão de relevo, no caso concreto, é o fato de que a importação objeto da
lide foi desembaraçada no canal verde de conferência. Neste canal, como se sabe, as
mercadorias são liberadas sem qualquer tipo de controle ou verificação. Em tais
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.601 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.010030/2005-26

circunstância, o preenchimento das condições e requisitos para a concessão do benefício
fiscal somente poderá ser atestado em momento posterior.
Por fim, em relação á referência feita pela relatora ao voto do conselheiro
Winderley, observo que naqueles votos, conforme transcrito pela relatora, deu se o
entendimento de que não cabia à unidade da Receita Federal exigir do contribuinte um
documento, no caso a CND, cuja emissão é de sua responsabilidade, mas que o
benefício fiscal somente poderia ser negado mediante comprovação de que o
interessado não detinha a "regularidade fiscal", ou seja, a Receita Federal não tem que
pedir ao contribuinte um documento emitido por ela própria, mas concessa venia, ele
não afastou a necessidade de comprovar a regularidade fiscal para fruição do benefício.
Por derradeiro, destaco inaplicável a decisão do STJ no REsp no 1.041.237/SP-
RR, posteriormente objeto da Súmula no 569, porque a matéria discutida é sobre o regime de
drawback, exclusivamente, não atingindo outras benesses.
Dessarte, incabível o reconhecimento do direito a restituição pleiteada pela
Recorrente, vez que não comprovada a certeza e liquidez do crédito tributário (art. 165 do CTN
c/c art. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72).
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 179
DF CARF MF
Original